Tribunal: STF
Processo: RE 1568650
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão do Plenário desta Corte, no qual foi negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, por não ter a parte Recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível afastar o óbice processual apontado na decisão agravada e, confirmado em sede de agravo regimental, sob o argumento da parte Recorrente de ocorrência de erro in procedendo, tendo em vista que, em outros processos, em casos similares à dos presentes autos, aplicou-se a tese fixada no Tema 1075 da repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    4. A parte Embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    5. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte Recorrente. 



    6. O acórdão embargado deixou claramente consignado que o insurgente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a repercussão geral da matéria, conforme firme jurisprudência desta Corte. Por tais motivos, as questões de mérito suscitadas no apelo extremo não foram enfrentadas pela decisão que negou seguimento ao recurso, por ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade. 



    7. Ademais, não há que falar em erro in procedendo, pois conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração rejeitados.